Tribunal: TJPA
Processo: 0820657-94.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0820657-94.2022.8.14.0000

PACIENTE: DENILZA VIANA PAES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DE ACARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº HCCrim 0820657-94.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO nº:

0800565-32.2020.8.14.0076

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

DENILZA VIANA PAES

ADVOGADOS: LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO OAB-PA 10.318 E PRISCILA HERONDINA REIS DE SOUZA OAB-PA 23.608

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VAR ÚNICA DO ACARÁ – PA E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – SEAP

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OUTROS. TRIBUNAL DO JÚRI
.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE ACOMETIDA DE DOENÇA GRAVE. OMISSÃO DO JUÍZO
A QUO
E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. INOCORRÊCIA. PROVAS DOS AUTOS EVIDECIAM O CONTRÁRIO. ASSISTÊNCIA MÉDICA NECESSÁRIA PRESTADA À PACIENTE. EXISTÊNCIAS DE OFICIOS, LAUDOS E RELATÓRIOS MÉDICOS QUE APONTAM PARA INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. DECISÃO DO JUIZ DE ORIGEM. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA À UNÂNIMIDADE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER E DENEGAR a ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos______________.

Sessão de Julgamento presidida ______________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº HCCrim 0820657-94.2022.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO nº:

0800565-32.2020.8.14.0076

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PACIENTE:

DENILZA VIANA PAES

IMPETRANTES: LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO OAB-PA 10.318 E PRISCILA HERONDINA REIS DE SOUZA OAB-PA 23.608

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DO ACARÁ – PA E SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – SEAP

CAPITULAÇÃO PENAL:

ART. 121, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA:

CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Cuida-se de ordem de
Habeas Corpus
impetrada pelas advogadas
LYGIA BARRETO DO AMARAL CYPRIANO
e
PRISCILA HERONDINA REIS DE SOUZA
em favor de
DENILZA VIANA PAES
, qualificada nos autos,

apontando como autoridades coatoras o Juízo da Vara Única do Acará – PA e o Secretario da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Pará – SEAP que, segundo as impetrantes, estariam se omitindo diante do grave estado de saúde em que se encontra a paciente.

Alegaram os impetrantes, em suma, que a custódia cautelar segregatória imposta à paciente desde 11/12/2020 e mantida, posteriormente, pelo Juízo da Vara Única do Acará – PA é ilegal, devendo ser substituída pela prisão domiciliar devido a necessidade de tratamento médico.

Pontuaram que, durante o período de segregação, a paciente esteve em tratamento de saúde para realização de retirada de mioma uterino, tendo seu estado de saúde se agravado por negligência dos órgãos estatais na condução de sua assistência médica.

Sustentou que, apesar de todos os apelos e requerimentos feitos ao Juízo
a quo
e a SEAP, estes se omitiram em relação ao estado de saúde atual da paciente, deixando de prestar a ela a devida assistência média, o que revelaria a ilegalidade do decreto de prisão cautelar vigente por ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Requereram, assim, a concessão de medida liminar para que seja a prisão preventiva da paciente substituída por prisão domiciliar pelo prazo de 90 (noventa dias) para que esta seja submetida a intervenção cirúrgica necessária e tratamento médico correspondente e, no mérito, a confirmação da liminar requerida.

Juntaram documentos.

Decisão do Juízo Plantonista indeferindo o pedido liminar (id 12282516).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id 12472076 - Pág. 2 – 6).

Parecer do órgão ministerial nesta instância pela denegação da ordem (id

12645492 - Pág. 2 – 6).

Peticionamento dos impetrantes veiculando a existência de fato novo a considerar no julgamento da ação (id nº. 9983989).

É o relatório.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de sustentação oral, devendo encaminhar eletronicamente arquivo digital previamente gravado, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade da ação, passo ao exame do mérito.

Analisando os autos, observo que, a despeito das razões da impetração, não foram apresentados elementos de prova hábeis a demonstrar a alegada omissão das autoridades indicadas como coatoras, tampouco, do agravamento do estado de saúde da paciente.

A bem da verdade, as provas que instruem a impetração evidenciam justamente o contrário, isto é, que, embora a paciente esteja segregada em casa penal, vem recebendo toda a assistência necessária ao seu tratamento médico pela SEAP, circunstância esta, inclusive, detalhada nos ofícios emitidos pela Direção de Assistência Biopsicossocial da SEAP (id 12281192 - Pág. 2/ 12281193 - Pág. 2/id 12281199 - Pág. 2/id 12281207 - Pág. 1 – 2), nos laudos médicos da paciente (id 12281192 - Pág. 3/id 2281193 - Pág. 3) e no relatório de saúde emitido pela Técnica em Gestão Penitenciária Enfermeira (id 12281199 - Pág. 3 – 4), os quais indicam que ela vem realizando as consultas médicas regularmente, recebendo as medicações pertinentes e apresentando um quadro de saúde dentro dos padrões de normalidade diante da enfermidade que lhe acomete.

Considerando esse cenário, o juízo singular optou por indeferir o pedido da paciente (prisão domiciliar) e manter a prisão preventiva, não havendo, a meu ver, a configuração de uma ilegalidade manifesta na adoção de tal medida, razão pela qual a solução tomada na origem deve ser mantida.

Em suma, inexistindo constrangimento ilegal decorrente do cumprimento da medida cautelar de prisão preventiva decretada contra desfavor da paciente, a denegação da ordem se impõe.

Ante o exposto, mantenho a decisão negativa do pedido liminar e, na esteira do parecer exarado pelo Ministério Público,
conheço e

denego a ordem de habeas corpus
.

É como voto.

Comunicações de estilo.

À secretaria para providências cabíveis.

Belém-PA, __ de _________ de _____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 02/03/2023